Tribunal: TJDFT
Processo: 0728453-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA (SUSCITANTE). JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITADO). LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 958/2019. DELIMITAÇÃO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ENDEREÇO SITUADO NA QS10 DO AREAL. REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA/DF. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Verifica-se que, de conformidade com a petição inicial do Processo Referência no 0724737-91.2023.8.07.0020, o Autor da demanda reside na QS 10 conjunto 220 B lote 03 casa 01 - Areal, CEP 72.030-200.
2. Conforme a Lei Complementar Distrital n. 958/2019, que "define os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal e dá outras providências”, referida norma alterou as limitações geográficas da Região Administrativa de Taguatinga (RA III), incluindo as quadras QS 01 a QS 11 - Areal, que passaram a ser jurisdição da Circunscrição Judiciária da Taguatinga.
3. Conflito CONHECIDO para declarar competente o Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga (suscitante) para processar e julgar o Processo Referência no 0724737-91.2023.8.07.0020.